Tribunal: STF
Processo: Inq 356
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-27
Data de publicação: 1992-03-27

Ementa:
-  Inquerito.  Deputado  Federal.  Negada   a  licenca  para
processo penal contra parlamentar, pela Casa do Congresso Nacional  a
que  pertence,  o  processamento  do  feito  criminal  fica  sustado,
suspendendo-se, também, o  curso  da  prescrição,  enquanto  durar  o
mandato (Constituição, art. 53, paragrafo 2.).